Tribunal: TJDFT
Processo: 0724212-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724212-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RELAX COSMETICOS NATURAIS LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara de Família de Brasília/DF, ID 196445854, em sede de liquidação de sentença no 0742632-93.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de RELAX COSMÉTICOS NATURAIS LTDA., que indeferiu penhora no faturamento mensal da executada, ora agravada, à ordem de 20% (vinte por cento), por entender necessária a instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Em razões recusais (ID 60246835), relata tratar, inicialmente de ação “monitória em que as autoras, ora agravantes, postulam o pagamento de valores devidos pela ré, ora agravada, decorrentes do inadimplemento de obrigações oriundas de contrato de locação comercial, referente a quiosque instalado no Parkshopping, em Brasília/DF.” Dizem que após proferida a sentença, “posteriormente mantida pela 1a Turma Cível do TJDFT, que acolheu os embargos de declaração opostos pelas ora agravantes, para julgar procedente o pedido e declarar constituído o título executivo judicial, fixou como devida o valor nominal de R$83.611,20 (oitenta e três mil e seiscentos e onze reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo IGPDI/FGV e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento, multa moratória de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento).” Sustenta que é equivocada a decisão guerreada porquanto não atentou para o fato de que “proposto o cumprimento de sentença, diante das inúmeras tentativas frustradas em ver seu crédito satisfeito em função da ausência de valores e de outros bens penhoráveis, as agravantes requereram a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento decorrente das vendas futuras a serem realizadas no site da empresa agravada.” Pontua que, “o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a finalidade seria “redirecionar a responsabilidade pelo débito desta execução ao sócio da empresa e à pessoa jurídica Relax Eldorado Cosméticos Naturais, inscrita no CNPJ sob o no 42.173.019/0001-80, não integrantes desta, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” e os subsequentes embargos de declaração foram rejeitados.” No entanto, assevera que “não há que se falar em redirecionamento na hipótese, porquanto: (i) a agravada possui loja online; (ii) o próprio site informa que os direitos pertencem à Relax Cosméticos Naturais Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 26.321.516/0001-21; e (iii) os valores decorrentes das vendas online da agravada são inicialmente recebidos pela Nuvemshop que, depois, os repassa à empresa ora agravada. A penhora dos recebíveis da agravada que são mantidos pela Nuvemshop, se assemelha, portanto, à penhora do faturamento da empresa devedora, previsto nos arts. 835, inciso X e 866 e seguintes do CPC.” Assim, discorda da r. decisão, pois “Em oposição à aparente inexistência de bens de titularidade da agravada, tem-se que a empresa Relax Cosméticos Ltda. (CNPJ: 26.321.516/0001-21) se trata de empresa em atividade e com situação cadastral ativa perante a Receita Federal, conforme documentos de comprovação e capturas de tela obtidas em simples pesquisas na internet.”, motivo pelo qual entende não ser necessária a instauração de procedimento de desconsideração inversa da PJ para se requerer a penhora de percentual de faturamento de empresa devidamente incluída e legitimada por figurar no polo passivo da demanda em andamento. Cita julgado em reforço de suas argumentações, requerendo a penhora da empresa (percentual do faturamento) uma vez já se encontrar incluída no polo passivo da demanda, viabilizando a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) até o limite do valor devido. Por fim, aduz demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC e requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, evitando, com isso, danos irreparáveis ao recorrente; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal viabilizando a penhora pleiteada, no percentual de 20% (vinte por cento) até o limite do valor devido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Essa mesma discussão já foi objeto de recursos em outros feitos, e eis o entendimento proferido “a contrario sensu”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a finalidade de constrição patrimonial de sociedade empresária que não integra a relação jurídico-processual, da qual a executada é sócia, cabe ao exequente instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do Código Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778321, 07337862220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INCABÍVEL. PORQUANTO. SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO (...) 2. Embora a constrição sobre o faturamento da empresa venha sendo ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, referida penhora somente é cabível quando a respectiva pessoa jurídica figura na lide como parte executada. 2.1. A pessoa jurídica tem existência independente e, consequentemente, personalidade jurídica e patrimônio distintos o de os sócios que a integram, o que obsta eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide. 2.2. Não integrando a empresa a relação processual da demanda originária, a constrição judicial não pode recair sobre seus bens. 2.3. Precedentes da Casa: "A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal." (07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1748358, 07239554720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. I - A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1379924, 07211084320218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que, pelo apurado, há “prima facie” “error in procedendo” na exigência de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, dificultando, efetivamente, a satisfação da obrigação determinada, sinalizando a lesão grave e de difícil reparação. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores do art. 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar defesa. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 20 de junho de 2024.. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator